Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-43.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-43.2020.8.14.0043

APELANTE: DAVID DE OLIVEIRA PANTOJA, JACKSON CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CPB.

1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo encontram ressonância nos autos através do depoimento da vítima e das testemunhas.

2) PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE.
Quantum
da pena estabelecido calculado de forma proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

3) PLEITO DE ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO INÓCUO. O concurso de agentes fora considerado como vetor negativo aos apelantes na primeira fase da dosimetria da pena, justificando, tão somente, o distanciamento da pena-base do mínimo legal, restando insubsistente qualquer pedido de aplicação da majorante em questão na terceira fase, face a vedação ao
bis in idem.

4) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
Quantum
definitivo da reprimenda corpórea dos acusados que autorizam a fixação do regime fechado, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por DAVID DE OLIVEIRA PANTOJA e JACKSON CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB, fixando ao ora apelante
David,
à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias multa e, ao ora apelante
Jackson,
à pena de 10 (dez) anos, também em regime inicial fechado, e mais 200 (duzentos) dias multa, calculada à pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Requereu a defesa dos réus, em recursos apartados, porém, de forma igual, inicialmente, pela desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples. Subsidiariamente, requereram a diminuição da pena-base para o mínimo legal e, por fim, o acréscimo de 1/3 pela majorante do concurso de agentes com a posterior alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos apelos, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os apelos.

Consta na exordial acusatória,
verbis:

(...). Depreende-se do incluso inquérito policial que, no dia 31/08/2019, por volta das 09hOO, na Loja "ANDRES PRESENTES", localizada na Rua Manoel Antônio Fialho, bairro Muruci, nesta cidade e comarca, os denunciados DAVID DE OLIVEIRA PANTOJA e JACKSON CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS, em coautoria delitiva, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram 20 (vinte) relógios de marca CASSIO e um pano contendo uma infinidade de folheados à ouro da vítima ROSÂNGELA NUNES COELHO. Narra os autos que, no dia, horário e local descritos acima, a vítima Rosângela Nunes Coelho estava trabalhando em sua loja "ANDRÉS PRESENTES", ocasião em apareceram dois homens e uma mulher em uma motocicleta Honda Titan 150, cor branca, anunciando o assalto. Informa os autos que DAVID DE OLIVEIRA e uma mulher ainda não identificada adentraram dentro do estabelecimento, enquanto JACKSON CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS ficou do lado de fora. Retrata os autos que foi DAVID, na posse de uma arma de fogo, possivelmente do tipo pistola, quem anunciou o assalto ao filho da vítima ROSÂNGELA, LEONARDO PIRELHE MARQUES NETO. Consta que DAVID ficou apontando a arma para LEONARDO, enquanto a outra comparsa recolhia os pertences que estavam na vitrine da loja, sendo eles, 20 relógios de marca CASSIO e um pano contendo uma infinidade de folheados à ouro. Após concluída a empreitada criminosa, LEONARDO informou a sua mãe que reconheceu DAVID, pois este treinava boxe em uma academia localizada a apenas alguns metros do estabelecimento roubado. Descreve os autos que o denunciado JACKSON CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS, confessou que participou desta empreitada criminosa, juntamente com o denunciado DAVID DE OLIVEIRA PANTOJA, conforme fls. 11. Procedendo desta forma, os denunciados, consciente e voluntariamente, praticaram o crime de roubo circunstanciado, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por conseguinte, incurso nas sanções penais previstas do Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro. (...).

Após regular instrução, foram os ora apelantes condenados pelo crime capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB, às penas descritas alhures.

Alegam os recorrentes, inicialmente, a ausência de provas nos autos da grave ameaça ou violência por eles supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a desclassificação do crime de roubo, pelo qual foram condenados, para o delito de furto, no que não lhes assiste razão,
senão vejamos:

No caso em tela, restou provada tanto a autoria quanto a materialidade da conduta tipificada no código penal como roubo circunstanciado pelo concurso de agentes com emprego de arma de fogo diante da instrução probatória, em desfavor dos ora apelantes.

A vítima, Rosângela Nunes Coelho, em seu depoimento em juízo, relatou que:
(...) eu estava em casa que fica nos fundos da loja (...), mas quem tava na loja era meu filho Leonardo (...), levaram uma semijoias, um panado completo de semijoias e vários relógios que a gente vendia na loja (...), tava completo, a gente tinha acabado de pegar do fornecedor (...), o prejuízo de relógio foi em torno de três mil reais e o pano tinha um valor de dois mil reais (...), isso prejuízo em torno disso, cinco mil reais (...), dois rapazes e uma moça, inclusive, estavam armados, revólver (...) apontaram a arma pra ele, mandaram ele pro canto da loja, aí pegaram as coisas, colocaram dentro de uma sacola e foram embora (...), ele reconheceu porque um dos rapazes frequentava a loja (...).

A testemunha de acusação, Leonardo Pirelhe Marques Neto, em seu depoimento em juízo, relatou que:
(...) todo dia eu abro a loja às sete horas da manhã (...) aí essas pessoas, elas iam lá procurar saber preço de boné e tudo (...) sábado de manhã, aí quando deu umas oito, oito e meia, aí eles vararam lá, eles roubaram primeiro um moto táxi (...), três, tinha mais uma menina (...), entraram dois só, a menina e o Jackson, aí o outro ficou na moto esperando; perguntado se tinha arma de fogo, a testemunha respondeu: tinha, era o Jackson; perguntado sobre a terceira pessoa que ficou lá fora, respondeu: foi o David, eu vi as tatuagens dele (...), a menina que tava com eles, ela me empurrou né, ela me deu um empurrão, só pra eu sair de perto dela, aí ele ficou apontando a arma pra mim, aí eles só foram colocando as coisas dentro da bolsa e saíram, eu não tive nem reação (...), então fiquei sem reação (...), de imediato fomos até a delegacia (...), ele só falou ‘É UM ASSALTO, NÃO FALA NADA QUE É UM ASSALTO’, só baixei a mão e fiquei parado, fui andando pra trás (...).

Como bem ponderou o magistrado sentenciante em sede da decisão combatida,
“as informações prestadas pela vítima e testemunhas em juízo, bem como a confissão dos acusados, coadunam-se com as informações na fase inquisitorial, o que corrobora a atuação criminosa. Portanto, restou plenamente configurada a autoria e materialidade do crime cometido pelos réus David de Oliveira Pantoja e Jackson Cristiano Amaral dos Santos. Com relação às causas de aumento prevista no Art. 157, §2º, inciso II, e no Art. 157, §2º-A, I, ambas do CPB, restou demonstrada em juízo sua ocorrência, pois a vítima relatou em juízo a prática do crime por ambos os acusados, David de Oliveira Pantoja e Jackson Cristiano Amaral dos Santos, portando uma arma de fogo, bem como esses confessaram em juízo que ação se deu em concurso de agentes com utilização de arma de fogo. (...)”.

Com efeito, vê-se que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se amplamente deflagrada nos autos, não prosperando o pleito desclassificatório, sobretudo por não haver dúvida da grave ameaça e violência exercida contra a vítima, conforme explicitado alhures.

Quanto à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste à defesa dos ora apelantes.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Pugnaram pelo
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
no que não lhes assiste razão, pois, da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante fixado a reprimenda inicial entre os patamares mínimo e médio legais, para ambos os réus, de forma devidamente proporcional e razoável, quando da valoração das vetoriais do art. 59 do CP, sendo que, após reanálise das vetoriais do artigo em questão, necessária a manutenção desfavorável das
circunstâncias do crime
(pelo concurso de agentes), bem como pelas
consequências do delito
(através do prejuízo financeiro suportado pela vítima em valor aproximado ao montante de R$5.000, concretamente justificada com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo).

Imperioso nesse momento acrescentar que o ora apelante David não pode ter os antecedentes maculados unicamente com fulcro na certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID
5810670 - Pág. 6), motivo pelo qual valoro como inexistentes.

Na segunda etapa do cálculo da pena, foi a reprimenda acertadamente reduzida em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante referente à confissão espontânea para os dois réus.

Na etapa derradeira, verifico que o
pedido defensivo de acréscimo de 1/3 pela majorante do concurso de agentes
se revela inócuo, uma vez que o magistrado sentenciante considerou o concurso de agentes como vetor negativo aos apelantes na primeira fase da dosimetria da pena, justificando, tão somente, o distanciamento da pena-base do mínimo legal, restando insubsistente qualquer pedido de aplicação da majorante em questão na terceira fase, face a vedação ao
bis in idem.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO
DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -
Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal).
Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V – (...). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Por fim, incabível o acolhimento do
pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto,
uma vez que o regime inicial fechado se revela adequado em razão do
quantum
da pena aplicado, nos termos do que preceitua o
art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto, conheço dos apelos, lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 04/04/2024